Tribunal: TJES
Processo: 5001735-23.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001735-23.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR SILVA DE SOUZA
INTERESSADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Número:
5001735-23.2020.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

GABINETE 02

RECORRENTE:
JULIO CESAR SILVA DE SOUZA

RECORRIDO:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

1.
Cuida-se de

recurso inominado cível

interposto por
JULIO CESAR DA SILVA DE SOUZA
em busca da reforma da r. sentença de ID 1177639 quanto ao capítulo em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta em síntese que dos fatos decorrentes da controvérsia entre as partes decorreria dano moral indenizável.

É no essencial o relatório para a compreensão dos diletos vogais.

DECIDO

2.
DEFIRO

ao Recorrente a Gratuidade Judiciária.

3.
Quanto ao mérito da pretensão deduzida, verifico que efetivamente a sentença reclama reforma.

Registro inicialmente o posicionamento desta Colenda 4
a
Turma, que se coaduna na espécie com o entendimento das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que a cobrança de valor por débito posteriormente reconhecido como inexistente não enseja isoladamente dano moral, o que somente se verifica em situações excepcionais, ou,
in re ipsa
, quando ocorrida inscrição indevida do consumidor em cadastros restritivos pelo débito.

Na espécie verifico a partir do documento de ID 1177585
que logrou o Requerente/Recorrente demonstrar que anotação decorrente do indébito reconhecido na origem ensejou a impossibilidade de contratação de linha telefônica pós-paga perante a operadora TIM, do que dimana dano moral indenizável.

Registro neste sentido recente julgado da 4
a
Câmara Cível do TJ/ES sob a relatoria do eminente Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUSA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A matéria retratada nos autos versa sobre relação de consumo. Nessa linha de raciocínio, nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade da demandada é objetiva. Assim, cabe à parte demandante tão somente a prova da existência do fato, do dano e do nexo causal, competindo à instituição financeira requerida, por outro lado, demonstrar que não houve o defeito na prestação do serviço e que a culpa foi exclusivamente da parte autora ou de terceiro (§ 3º, inciso I e II, do art. 14). 2. Analisando as provas carreadas aos autos, denota-se que a ré não logrou comprovar a existência do alegado débito

que teria sido contraído pela requerente. 3.
Dúvidas não há de que a situação vivenciada pela autora ultrapassa os limites do mero dissabor, na medida em que, repita-se, o seu pedido de financiamento imobiliário junto à instituição financeira demandada foi negado em razão de dívida inexistente, razão pela qual se viu impedida de dar continuidade ao contrato de compra e venda do imóvel (fls. 41/42). 4. A restrição creditícia em nome da autora, na espécie, foi determinante para a negativa de concessão de financiamento pela instituição financeira ré, e, sendo tal restrição oriunda de débito

inexistente, há abalo de ordem moral a merecer reparação pecuniária. 5. A cobrança indevida realizada pela empresa cessionária dos créditos da instituição financeira cedente, somada à negativa de realização de financiamento bancário para a aquisição do imóvel descrito nos autos, configura falha na prestação do serviço.
6. Considerando o dano suportado pela parte demandante, a situação econômica das partes, a reprovabilidade da conduta, tem-se que o valor da reparação arbitrado em R$ 8.000,00 (Oito mil reais) satisfaz o caráter pedagógico e não configura enriquecimento ilícito da vítima, nos termos do
artigo 944 do Código Civil
. 7. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES; AC 0009890-72.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 18/11/2019; DJES 04/12/2019)

De outro giro, tendo sido constatada a existência de dano moral indenizável, verifico que seu arbitramento deve seguir o norte da proporcionalidade, sendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aplicado por esta Turma para hipóteses semelhantes idôneo, adequado e proporcional para as finalidades colimadas.

4.
Isto posto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros a partir do evento danoso e atualização monetária a partir deste momento. Sem custas ou honorários.

É o voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

- Juiz de Direito Relator -

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.